Tribunal: TJMT
Processo: 1013194-04.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013194-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), JOAO EMILIO DA SILVA - CPF: 318.522.201-63 (AGRAVADO), FRANCIELE CRISTIANE DE MATOS SILVESTRE SANTOS - CPF: 702.053.961-00 (ADVOGADO), SILSA GONCALVES DA SILVA MARASSI - CPF: 623.093.232-68 (ADVOGADO), JOAO CARLOS MARASSI - CPF: 690.073.061-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1013194-04.2022.8.11.0000
– Mirassol d’Oeste

Agravante:

Banco C6 Consignado S.A.

Agravado:

João Emílio da Silva.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO MENSAL –TUTELA DEFERIDA –
ASTREINTES
– FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Nos termos do art. 500, do CPC, cabe ao juiz estabelecer a periodicidade da multa cominatória, podendo ser estipulada por dia, mesmo que a obrigação principal seja mensal.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1013194-04.2022.8.11.0000
– Mirassol d’Oeste

Agravante:

Banco C6 Consignado S.A.

Agravado:

João Emílio da Silva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Banco
C6 Consignado
S.A., em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol do D’Oeste, que nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada, restituição de valores descontados indevidamente e condenação em danos morais” que lhe move
João Emílio da Silva
, determinou que o agravante se abstenha de realizar os descontos mensais na conta do autor, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa cominatória diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada ao teto do juizado (id. 83665728 – autos de origem).

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela d. magistrada, pois é incabível o arbitramento de multa diária, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), quando se trata de uma prestação mensal, devendo se dar por evento. Sustenta que nesse caso, a multa diária não deve ser confundida com indenização, motivo pela qual não pode permanecer nos termos arbitrados. Aduz que o valor da
astreinte
é excessivo e desproporcional, a ponto de penalizar em excesso o agravante e gerar enriquecimento ilícito ao agravado. Ainda, alega que o prazo de 05 (cinco) dias é extremamente exíguo para efetivar o cumprimento da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 134533671).

Informações foram prestadas pelo magistrado
a quo
(id.137346159).

O agravado apresentou contraminuta (id. 137421654) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1013194-04.2022.8.11.0000
– Mirassol d’Oeste

Agravante:

Banco C6 Consignado S.A.

Agravado:

João Emílio da Silva.

V O T O

Cinge-se dos autos que João Emílio da Silva propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição dos valores descontados indevidamente e dano moral contra o Banco
C6 Consignado
S.A. e Outros, aduzindo que a instituição financeira está realizando descontos em seu benefício previdenciário, contudo, assevera que cobrança é indevida, pois jamais contratou o serviço ou autorizou os descontos. Aduz que há mais de 05 (cinco) empréstimos no benefício de aposentadoria, os quais não foram contratados com a agravante e nem com os demais bancos réus.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC,
deferiu a tutela provisória de urgência
para determinar que o banco se abstenha de realizar os descontos mensais na conta do autor, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa cominatória diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada ao teto do juizado especial (id. 83665728 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que é incabível o arbitramento de multa diária, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), quando se trata de uma prestação mensal, devendo se dar por evento. Sustenta que nesse caso, a multa diária não deve ser confundida com indenização, motivo pela qual não pode permanecer nos termos arbitrados.

Aduz ainda que o valor da
astreinte
é excessivo e desproporcional, a ponto de penalizar em excesso o agravante e gerar enriquecimento ilícito ao agravado. Por fim, alega que o prazo de 05 (cinco) dias é extremamente exíguo para efetivar o cumprimento da decisão.

Pois bem. Denota-se que a insurgência recursal está adstrita à periodicidade da multa cominada e seus demais aspectos, ao que passo a análise.

A princípio, saliento que nas primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar a parte contrária qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, como dispõe o art. 537, §1º, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificada a sua excessividade
.”
(TJMT, RAI n. 84938/2014, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 27.08.2014 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6º DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa
.”
(TJMT, RAI n. 111637/2013, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.02.2014 – negritei).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. VALOR DAS ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Pode ser revisto, a qualquer tempo, o valor atribuído às astreintes, quando constatada a exorbitância da importância arbitrada ou acumulada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. (...)”.
(AgInt no REsp n. 1.959.352/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 14.02.2022 – destaquei).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1º, inc. I, do CPC e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória fixada em R$ 50,00 (cinquenta reais)
limitada ao teto do juizado especial,
deve ser mantida, motivo pelo qual a r. decisão não merece reforma neste particular.

De igual sorte, descabida a arguição de que a multa deve incidir por evento (cada eventual descumprimento mensal da suspensão do desconto), pois, embora a obrigação principal seja mensal, o descumprimento pode se configurar diariamente, tendo em vista que as providências para a satisfação da ordem judicial podem ser tomadas entre um desconto e outro, isto é, a cada dia que passa sem que seja cancelado o pagamento indevido, o agravado estará descumprindo a ordem fazendo incidir a multa.

Ademais, nos termos do art. 500, do CPC, a própria lei autoriza ao juízo determinar e periodicidade de sua aplicação.

Além disso, não há perigo de dano, pois, é fato inconteste que a multa somente incidirá no caso de o agravante não vir a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

Inobstante,
no que tange a elasticidade do prazo para o cumprimento da medida, conforme se extrai dos autos de origem, é possível perceber que o agravante informou o cumprimento da decisão (id. 92562891 - autos de origem).

Outrossim, o perigo se atrela ao autor, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta do agravante, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022